Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707057-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida por esta Relatora, por meio da qual suspendi o curso processual até pronunciamento do Órgão Especial deste e. TJDFT ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, relativamente a matéria ora em discussão (LC 190/190). O pedido de efeito suspensivo será apreciado por ocasião do juízo de retratação, após o exercício do contraditório, a teor do que dispõe o art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora